Tribunal: TJBA
Processo: 8000331-09.2016.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000331-09.2016.8.05.0117

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIRSON CARLOS PIRES

Advogado(s)
:
WAGNER CHAVES PHILADELPHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITAGIBA

Advogado(s)
:
JOSE ALVES DE OLIVEIRA NETTO, GILCEIA DE FATIMA REHEM ECA GOMES, LUIS AFONSO VIEIRA SOUSA, JURANDI PEREIRA SANTOS, ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA, HELDER FREIRE ANDRADE, LUIZ CARLOS DE SOUZA FERRERA JUNIOR, JASSON SANTOS NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LOA E NA LDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Restou pacificado, no Recurso Extraordinário nº 905357/R, de relatoria do Ministro Alexandre de Morais, o entendimento de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores dependeria também da dotação com previsão na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentária.

O que se observa do caso é apesar de existir legislação municipal especifica regulamentando a possibilidade de reajuste anual da remuneração dos servidores públicos municipais, não se verifica a real comprovação de que as despesas que se originariam com a referida revisão encontraram previsão nas LOA’s e nas LDO’s do Município de Itagibá, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece quaisquer reforma, visto que encontra-se em consonância com a jurisprudência emanada pelo STF e pelos Tribunais pátrios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000331-09.2016.8.05.0117
, da Comarca de Itagibá, em que figuram como
Apelante - DIRSON CARLOS PIRES e como Apelado - MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento a Apelação Cível, mantendo a sentença na íntegra
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5